Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008595-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILVIA DE ARRUDA - CPF: 241.273.611-15 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (APELADO), PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO NÃO PROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a nomeação e enquadramento são atos únicos, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo. Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito.

O direito do reenquadramento, em virtude de um equívoco, ou advento de uma nova lei a modificar àquela já existente, esvai-se com o decurso do lustro legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvia de Arruda
em face de sentença proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008595-89.2017.8.11.0002, proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município - PREVIVAG
, julgou extinta a ação face à ocorrência de prescrição.

A Apelante defende a reforma integral da sentença sob o fundamento de que a matéria é típica de prestação de trato sucessivo, na qual a lesão não se esgota num único ato, mas se renova, mês a mês, logo, não há que se falar em prescrição o fundo de direito, mas apenas das parcelas que antecedem cinco anos antes da propositura da ação.

Com o advento da Lei Municipal 3.797/2012, a Apelante defende que possui direito enquadramento para o Nível 04, Classe B, e o recebimento das diferenças, já que a Apelada fazia os pagamentos dos proventos sem incorporar os coeficientes dos enquadramentos corretos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecer o direito da Apelante ao enquadramento para o Nível 04, Classe B, na forma contemplada pela Lei 3.797/2012, sem prejuízo dos enquadramentos futuros que ocorreram no decorrer da ação, bem como ao pagamento das diferenças que deveria ter recebido.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 12155078), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 17497496).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvia de Arruda
em face de sentença proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande e Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município - PREVIVAG
, julgou extinta a ação face à ocorrência de prescrição.

A Apelante defende a reforma integral da sentença sob o fundamento de que a matéria é típica de prestação de trato sucessivo, na qual a lesão não se esgota num único ato, mas se renova, mês a mês, logo, não há que se falar em prescrição o fundo de direito, mas apenas das parcelas que antecedem cinco anos antes da propositura da ação, e que com
o advento da Lei Municipal 3.797/2012, aduz que possui direito ao enquadramento para o Nível 04, Classe B, e o recebimento das diferenças.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação objetivando o enquadramento de classe para o Nível 4, Classe B, na forma contemplada pela Lei 3.797/2012, sem prejuízo dos enquadramentos futuros que ocorreram no decorrer da ação, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes deste reenquadramento, mas que, a
o analisar o mérito, o juízo
a quo
julgou extinta ação, reconhecendo a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Isto posto, verifico que, ao contrário do que defende a Apelante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o enquadramento é considerado ato único, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DE VENCIMENTOS DECORRENTES DO NOVO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 3o. DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Constata-se que o art. 3o. do Decreto 20.910/1932, suscitado no Apelo Nobre, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Nomeação e enquadramento são atos únicos, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo. Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito.

3. A presente ação foi distribuída em 28.11.2015, quando já transcorridos mais de cinco anos do ato da Administração que modificou a relação jurídica com o Servidor, qual seja, a Lei 15.465/2005 e o Decreto 44.213/2006, situação que resulta na prescrição do fundo de direito da parte recorrente (Decreto 20.910/1932, art. 1o.). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1662007/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que ocorre a
prescrição
do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco anos entre o ato de
enquadramento
e o ajuizamento da ação que pretende sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo.

In verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REVISÃO DE
ENQUADRAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO –
ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL –
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DO DECRETO No. 20.910/32 – SÚMULA No. 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a
prescrição
do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco anos entre o ato de
enquadramento
e o ajuizamento da ação que pretende sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo. (
TJMT, Ap 163940/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/7/2018, Publicado no DJE 24/7/2018).
(N.U 0007682-85.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

APELAÇÃO — ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO ENQUADRADA NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO QUANDO DEVERIA SÊ-LO NO DE ANALISTA JUDICIÁRIO —
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO — ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Presentes reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça de que “é cediço que o
enquadramento
ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.
Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A
prescrição
, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG), não é passível de acolhimento tese em sentido contrário. Recurso não provido.
(N.U 0014157-81.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (destaquei)

­
In casu
, a Apelante era servidora do Município de Várzea Grande, admitida em 02/1992, lotada na Secretaria Municipal de Educação, entretanto, em 02/05/2002 foi aposentada por invalidez no cargo de Supervisor Escolar, Nível superior, referência V.

Verifica-se, portanto, que o que se almeja com a ação não é o recebimento de parcelas pretéritas corrigidas em detrimento do reenquadramento, mas, na realidade, pleiteia-se a própria realocação na carreira.

Ocorre que o enquadramento, e reenquadramento, como vimos na jurisprudência acima, é ato único de efeito concreto, ou seja, não cria direitos vincendos, já que é estabelecida apenas
uma

única
situação jurídica fundamental nova, logo, não há que se falar em trato sucessivo.

Ato contínuo, como no momento da aposentadoria o ato consolidou o enquadramento da servidora na categoria em que se encontrava, o direito do reenquadramento, em virtude de um equívoco, ou advento de uma nova lei a modificar àquela já existente, esvai-se com o decurso do lustro legal, este que advém do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Confira-se:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Assim, como o ato da aposentadoria, como bem mencionado pela Apelante, ocorreu em
02/05/2002
, e a propositura da ação se deu apenas em
17/11/2017
, é patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, §3o, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021